Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712790-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JOSE EDUARDO GONCALVES DO NASCIMENTO e RONALDO DE CASTRO PEREIRA PACIENTE: ANTONIO RAFAEL DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DO NASCIMENTO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 70.468, em favor de ANTÔNIO RAFAEL DA SILVA, preso desde 20/3/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por seis vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal (fls. 14/22). Alegam os impetrantes que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Pontuam que, no entanto, como não foi localizado para fins de citação, obteve a decretação da prisão preventiva. Declaram que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que a não localização do paciente não pode ser confundida com presunção de fuga, na medida em que ele apenas mudou de endereço. Esclarecem que “na audiência de custódia realizada em 22 de março de 2023, o réu reafirmou que reside no seguinte endereço: QNO 17, conjunto 51, casa 8, Ceilândia Norte, DF”. Afirmam que a decisão atacada padece de fundamentação idônea e que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita, residência fixa, além de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Por fim, apontam violação aos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso dos autos tem-se que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Ao ser conduzido à autoridade judiciária, foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento mensal em juízo, que poderá ser feito através do balcão virtual (https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/); II - proibição de frequentar o local onde ocorreram os fatos – Setor Comercial Sul – Brasília/DF; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com os CORRÉUS e com as vítimas LIGIA GONÇALVES DOS SANTOS; LIGIA MARIA BATISTA MEIRELLES; MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA; e CHRISTIANO ARISTIDIS MELO RODOPOULOS; IV – proibição de se ausentar do Distrito Federal; V - recolhimento domiciliar no período noturno (entre às 22h e 06h); VI – comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados” (fls. 14/26). A denúncia foi oferecida e quando da tentativa de citação, esse não foi encontrado no endereço declinado (fl. 15). Por conseguinte, o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF decretou a prisão preventiva. Vejamos (fls. 14/22): “(...) Verifico, ainda, que o acusado ANTONIO RAFAEL DA SILVA foi beneficiado com a concessão de medidas cautelares mais brandas que a prisão quando da decisão de ID 140491095, dentre as quais, a necessidade de não alterar seu endereço e mantê-lo atualizado. O réu deliberadamente descumpriu esta medida cautelar, pois procurado no endereço fornecido por ele próprio na fase policial, não foi encontrado. O art. 312, § 1o do Código de Processo Penal dispõe que "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares" (...) Neste quadro, com base no art. 312, CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU ANTONIO RAFAEL DA SILVA”. Por ocasião do reexame da constrição cautelar, essa restou mantida em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 14/22): “Constato que o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares impostas, tendo em vista que não compareceu em juízo e, procurado no endereço fornecido por ele próprio na fase policial, não foi encontrado. Conforme consignado na decisão que decretou a prisão cautelar, o art. 312, § 1o do Código de Processo Penal dispõe que "A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares", sendo esse o caso dos autos. Ressalto que, conforme bem colocado pelo Ministério Público, a decisão de prisão é datada de 26/2/2023, sendo que a prisão só ocorreu em 20/3/2023 – quase um mês depois. Ou seja, o acusado teve tempo mais que suficiente para informar a mudança de endereço e, em estrita observância à medida cautelar que lhe foi imposta, apresentar-se à disposição para não frustrar a marcha do processo e a própria aplicação da lei penal. Insta salientar que, como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. Dessa maneira, não há nada nos autos que possa infirmar os motivos ensejadores do decreto de prisão cautelar em desfavor do requerente ANTONIO RAFAEL, não sendo recomendado a fixação de novas medidas diversas da prisão”. Feito tais registros, no exame superficial, persistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 20/10/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por seis vezes) pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também está configurado em razão do descumprimento das medidas cautelares estabelecidas, pois conforme bem pontuou o d. magistrado a quo, ele: “(...) não compareceu em juízo e, procurado no endereço fornecido por ele próprio na fase policial, não foi encontrado”. (fl. 20). Neste prisma, tem-se que a gravidade concreta do crime de roubo, aliada à notícia superveniente de que o paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, apesar do voto de confiança que lhe foi concedido anteriormente ao receber a liberdade provisória, constitui fundamento idôneo a justificar a imposição de medida mais rigorosa. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e suficientemente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a necessidade de resguardo da aplicação da lei penal. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2023 16:40:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora